Tribunal: TJPA
Processo: 0807815-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807815-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CONSTANTE DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553-RS PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. FIXAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. NÃO SE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE FRUSTRADO EM SEU DIREITO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e dar-lhe provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
ATALAIA VEÍCULOS

LTDA
e outros em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 4645235), assim ementada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015). 4. Embargos de declaração desprovidos.

Em suas razões (id. 4740275), os agravantes aduziram, que, apesar da decisão impugnada utilizar a mesma tese defendida por eles em suas razões recursais, parte, porém, de premissa equivocada para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo obscura na fundamentação e contraditória na conclusão.

Disseram que a decisão agravada adota como marco temporal, de forma equivocada, a data da petição da Fazenda Pública requerendo a adoção de medidas restritivas em desfavor dos embargantes, em desacordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Salientaram que o marco temporal que serve como cômputo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens em seu nome e não da petição do exequente requerendo a adoção de medidas restritivas, conforme declinado na decisão embargada.

Esclareceram que o Resp nº 1.340.553 estabeleceu de forma explícita que o início da contagem do prazo prescricional é automático a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, não podendo, em razão disso, se cogitar eventual desídia do Poder Judiciário, mesmo porque não é a fundamentação deduzida nas razões recursais.

Sustentaram que o marco de início da contagem do prazo de prescrição é o dia
21/03/2011
, quando o agravado foi instado a se manifestar acerca da certidão negativa de citação da executada.

Pugnaram pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que fosse provido o recurso de agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões constante do id. 5121603, defendendo a manutenção da decisão embargada e o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento, id. 8412660.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de embargos de declaração, alegando que vai contra o ordenamento jurídico, pois ao deliberar no sentido da inexistência da prescrição intercorrente, partiu-se de premissa equivocada não albergada no precedente jurisprudencial do Recurso Especial nº 1.340.553.

Segundo defendem, o marco inicial para contagem do prazo seria a partir da intimação da não localização do devedor ou de bens em nome dos executados, ou seja, o dia
21/03/2011
, data em que a procuradoria do estado tomou ciência inequívoca da não localização do devedor.

De acordo com o novel entendimento firmado no Resp nº 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma
ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, conforme os termos do voto proferido no mencionado julgado, cujo texto concernente reproduzo a seguir:

“Termo inicial do prazo de 1 ano: data da intimação da Fazenda Pública O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
Encerrado o prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Para interrupção do prazo prescricional é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Falta de intimação da Fazenda Pública e efetivo prejuízo A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - Tema 566, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Juiz, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá demonstrar os marcos que foram aplicados na contagem O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. STJ. 1ª Seção. REsp 1340553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 635).” (grifei)

Na hipótese em questão, reavaliando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a ciência inequívoca da não localização dos agravantes deu-se, de fato, no dia
21/03/2011
(
id. 3423085, pág. 11), quando o agravado tomou ciência inequívoca da não localização do devedor, ao ser instado a se manifestar acerca da certidão exarada pelo oficial de justiça (id. 3423085, págs. 09/10).

Aplicando-se o precedente ao caso concreto, conclui-se que os
autos restaram suspensos por 1 (um) ano, ou seja, até o dia
21/03/2012
, quando se seguiu a contagem automática do prazo de 5 (cinco) anos, que acabou por se implementar no dia
21/07/2017
, sem terem sido localizados os executados, tampouco terem patrimônio constrito, consoante se vislumbra do exame das provas acostadas aos autos.

Necessário ressaltar, que transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos acima referido, o ora embargado foi intimado, em 5/9/2018, para informar se os executados, porventura, haviam pago o débito (id. 3423086), satisfazendo-se, assim, a exigência de ser a Fazenda ouvida antes de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Diante do que restou exposto, surge de fato evidente a prescrição do crédito exequendo, segundo a nova ótica definida pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida nesta sede, a fim de corrigir premissa equivocada do julgamento, que o tornaram contraditório.

Quanto à fixação de verba honorária sucumbencial, filio-me ao entendimento de que é incabível na espécie, dada a frustração do exequente na satisfação do seu direito de crédito, ocasionado pela declaração da prescrição intercorrente, “verbis”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1714099/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.

DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1892095/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021) (grifei)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de agravo interno para, retratando-me da decisão anterior proferida, declarar a prescrição intercorrente dos créditos cobrados, negando, todavia, a fixação de honorários advocatícios, julgando, em consequência, extinta a execução fiscal proposta contra os embargantes.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022